Tribunal: TJDFT
Processo: 0736131-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECONHECIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS NÃO QUITADOS RELATIVOS AO IMÓVEL. ÔNUS PROVA. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RENTEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Preliminares de não conhecimento dos recursos

1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso do réu rejeitada.

2. Nos termos dos artigos 293 e 507 do Código de Processo Civil, não realizada a impugnação do valor da causa em contestação e nem posteriormente, no momento em que tomou conhecimento do valor pretendido a título de indenização pelo réu, opera-se a preclusão para apresentar a impugnação, sendo incabível a sua análise em sede recursal, em razão da preclusão. Recurso da autora conhecido em parte.

Recurso do réu

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

4. Para que existam no mundo jurídico, os negócios devem ter como pressupostos: agente, objeto, forma e vontade exteriorizada. Uma vez existentes, no plano da validade, deve o agente ser capaz; o objeto lícito, possível, determinado ou determinável; a forma prescrita ou não defesa em lei; e a vontade deve ser exteriorizada de maneira livre e desembaraçada.

3.1. Na hipótese dos autos, apesar da denominação de contrato de comodato, verifica-se que o negócio jurídico estabelecido entre as partes trata-se de contrato atípico, plenamente válido.

3.2. Diante da válida cláusula contratual, de pagamento de indenização por uso do imóvel em caso do não cumprimento da promessa de sua compra e ausentes elementos que comprovem o pagamento estipulado, deve ser mantida a condenação do réu.

4. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

4.1. In casu, tendo a autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito e o réu, contudo, não se desincumbido do seu ônus probatório, inequívoca a sua obrigação contratual de quitar os encargos não pagos relativos ao período que ocupou o imóvel.

5. Incabível a pretensão deduzida em sede reconvencional, de indenização pelas benfeitorias e retenção do bem pois o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que foram autorizadas pela autora, conforme estipulado no contrato entabulado entre as partes.

Recurso da autora

6. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.

6.1. No caso dos autos, a fixação com base no valor da causa gera honorários irrisórios, sendo necessária a alteração dos honorários para fixá-los nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedentes.

7. Preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso do réu conhecido e não provido.

8. Preliminar de não conhecimento do recurso em razão de preclusão acolhida. Recurso da autora conhecido em parte e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.